Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA.

I - Cuidando-se de pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato ilícito civil, nos termos do art 1o do Decreto n.o 20.910/1932, incide a prescrição quinquenal.

II - A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 852.475/SP, prevê a imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.o 8.429/1992), o que não ocorre no caso em comento.

III - O defeito na citação da ação de protesto, consistente no erro verificado no edital de intimação, impede o reconhecimento da interrupção da prescrição na espécie. Precedentes.

IV - Negou-se provimento ao recurso.